Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA SEM PROVA ROBUSTA. ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame: Habeas corpus impetrado com o objetivo de suspender ou afastar a ordem de prisão civil decretada em razão de inadimplemento de obrigação alimentar, referente às três últimas parcelas vencidas e às vencidas no curso do processo executivo. O paciente alegou estar realizando os pagamentos de forma parcial e extemporânea, justificando o inadimplemento por dificuldades financeiras decorrentes de sua situação profissional.
II – Questão em discussão: Verificar se há constrangimento ilegal na ordem de prisão civil fundamentada no inadimplemento de alimentos, diante da alegação do paciente de impossibilidade financeira para adimplir integralmente o débito, e se o habeas corpus é instrumento adequado para discutir tal questão.
III – Razões de decidir: A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo constitucional (art. 5o, LXVII, CF/88) e legal (art. 528, §3o, CPC), sendo meio legítimo de coerção ao adimplemento de obrigação alimentar. A Súmula 309 do STJ estabelece que é admissível a prisão pelo débito correspondente às três últimas parcelas vencidas e às que vencerem no curso da execução. A alegação de incapacidade financeira, para ser acolhida, exige prova inequívoca e pré-constituída de impossibilidade absoluta de pagamento, o que não se verificou nos autos. Ademais, a via do habeas corpus não admite dilação probatória, revelando-se inadequada para discutir a real capacidade econômica do devedor. O pagamento parcial não elide a legitimidade do decreto prisional, tampouco descaracteriza o inadimplemento voluntário e inescusável.
IV – Dispositivo e tese: Ordem denegada.
Teses: A alegação de impossibilidade de pagamento deve ser acompanhada de prova inequívoca e robusta de incapacidade absoluta do devedor, não sendo admitida dilação probatória em sede de habeas corpus. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, mas legítima, diante da inadimplência das três últimas parcelas e das que vencerem no curso da execução. O pagamento parcial não impede a decretação da prisão, desde que subsista débito alimentar exigível.
Dispositivos legais aplicáveis: CF/88, art. 5o, LXVII e LXVIII; CPC, arts. 528, §§ 2o a 7o, e 911. Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdãos 1974557/2025, 1999309/2025 e 1995784/2025; STJ, Súmula 309.